Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702171-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JUSSARA PIRES DA SILVA SOUZA AGRAVADO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A D E C I S Ã O JUSSARA PIRES DA SILVA SOUZA opõe Embargos de Declaração em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela embargante. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão em razão da possibilidade de suspensão da cobrança das parcelas vincendas, sob o risco de negativação do nome da parte perante os órgãos de proteção ao consumidor. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Não vislumbro a presença de vícios da decisão embargada. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A toda evidência, as alegações da parte refletem mera irresignação quanto ao desfecho da demanda, a qual deve ser objeto de recurso específico. Com efeito, a Decisão recorrida foi clara ao consignar que “A Lei n. 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do comprador, dentre as quais está a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, de modo que é incabível a rescisão contratual imotivada”. Assim, não sendo cabível, ao menos em análise sumária, a rescisão do contrato de alienação fiduciária, não há como se determinar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas. Inexistente, pois, qualquer vício na decisão recorrida. Ressalta-se, por fim, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações da parte, ainda mais quando tenha chegado a uma conclusão devidamente fundamentada. Por todo o exposto, conclui-se pela inexistência dos vícios apontados pela embargante. Rejeito, nesses termos, os presentes Embargos de Declaração. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator